Tribunal: TJMT
Processo: 1010537-25.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010537-25.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Propriedade, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIA PEREIRA BORGES - CPF: 046.028.541-68 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA - CPF: 805.100.781-68 (ADVOGADO), MAURO CESAR DA SILVA - CPF: 483.738.421-87 (APELANTE), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), LIDIA ROSA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 689.435.801-00 (APELANTE), GMTUR TRANSPORTADORA TURISMO E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 05.395.345/0001-05 (APELANTE), REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.848.478-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO BENEDITO OLIVEIRA BELLO - CPF: 545.069.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA REGINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 999.299.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GMTUR TRANSPORTADORA TURISMO E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 05.395.345/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE RITO ORDINÁRIO C/C PERDAS E DANOS – ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA DEFENSIVA – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA NOVO ARROLAMENTO – INÉRCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sendo intempestiva a contestação e seus documentos, eles não ostentam qualquer efeito jurídico, daí porque era necessária a apresentação do rol quando intimados, o que não fizeram.

2. Nesse contexto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

3. Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAURO CESAR DA SILVA
e
LIDIA ROSA DE OLIVEIRA SILVA
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Reintegração de Posse Rito Ordinário c/c Perdas e Danos no. 1010537-25.2018.8.11.0002, ajuizada por
LUCIA PEREIRA BORGES
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reintegrar definitivamente a parte autora na posse do imóvel descrito na petição inicial. Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC (ID 120963576).

Irresignados, os réus/apelantes alegam a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que, na data designada para a realização da audiência de instrução e julgamento, foi surpreendida com a publicação da sentença nos autos, sem que a referida audiência fosse desmarcada e a as partes intimadas.

Afirmam que, o magistrado singular entendeu que os réus/apelantes não apresentaram o rol de testemunhas, no entanto, já constava nos autos as testemunhas que seriam ouvidas na audiência em questão, de modo que não havia necessidade de novo arrolamento.

Sustenta que, houve a violação do princípio da cooperação, eis que, em sede de embargos de declaração, era possível ao magistrado singular sanar a irregularidade processual praticada, causando sérios prejuízos aos réus/apelantes.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença, para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento, possibilitando aos réus/apelantes provarem seu direito às benfeitorias (ID 120963580).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação dos apelantes nas penas de litigância de má-fé (ID 120963585).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, os réus/apelantes alegam cerceamento de defesa, uma vez que não lhes foi oportunizada a audiência de instrução e julgamento, onde seriam comprovados, através de testemunhas, os supostos fatos por eles alegados.

Ocorre que, diferentemente do que sustentam, no caso, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Isso porque, consta dos autos que os réus/apelantes apresentaram contestação intempestivamente, de modo que não há de ser considerado o rol de testemunhas apresentado na referida defensiva.

Destaca-se que, a revelia dos réus/apelantes restou decretada por meio da decisão saneadora (ID 120963095 – fls. 136/138), sendo que dela não foi interposto qualquer recurso.

Aliás, nem mesmo neste recurso de apelação a parte se insurgiu quanto à matéria, operando-se, portanto, a preclusão.

Ademais, intimadas as partes para apresentarem o rol de testemunhas (ID 120963571 – fls. 296/297), apenas a autora/apelada cumpriu a determinação judicial (ID 120963575 – fls. 302/303), sendo que os réus/apelantes deixaram o prazo decorrer
in albis
.

Ora, como pontuado pelo juízo singular, sendo intempestiva a contestação e seus documentos, eles não ostentam qualquer efeito jurídico, daí porque era necessária a apresentação do rol quando intimados, o que não fizeram.

Nesse contexto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Logo, caracterizada a inércia da parte ré/apelante em apresentar o rol de testemunhas e estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação não representa causa de cerceamento de defesa.

Apenas para registro:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias
. II.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...].
(AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois inocorre cerceamento de defesa quando, intimada, a parte não atende o comando judicial e as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022